Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo. ameaça. preliminares. incidente de insanidade mental. violação ao princípio do juiz natural. rejeição. materialidade, autoria e dolo. comprovação. dosimetria. reconhecimento de circunstância atenuante. violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. recursos parcialmente providos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou o réu Diego pelos crimes previstos no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, e no artigo 147, caput, do Código Penal, este último por duas vezes, e a acusada Amanda pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade suscitada em razão do indeferimento do incidente de insanidade mental; (ii) avaliar, ainda em sede preliminar, se é nula a sentença por afronta ao princípio do juiz natural, em razão de sua prolação por magistrado diverso daquele que presidiu a fase instrutória; (iii) analisar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de ameaça imputados a Diego; (iv) definir se as condutas atribuídas aos apelantes caracterizam os crimes descritos na denúncia, especialmente quanto à existência de dolo, à idoneidade das ameaças e à suficiência de provas quanto à materialidade e autoria; e (v) examinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.
III. Razões de Decidir
3. É incabível a instauração do incidente de insanidade mental, quando ausentes sinais de comprometimento da higidez psíquica do réu à época dos fatos, sendo insuficiente, por si só, a alegada condição de dependente químico.
4. Inexiste nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural, quando a sentença é proferida por magistrado substituto, em razão de férias do juiz que presidiu a instrução, sobretudo na ausência de prejuízo à parte, considerando o pleno acesso do julgador ao acervo probatório.
5. Não há prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de ameaça, pois o prazo de três anos não se consumou até a data do recebimento da denúncia, causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso I, do Código Penal.
6. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos imputados, com provas firmes e seguras quanto ao porte de arma de fogo por Diego e à prática de ameaças por ambos os apelantes, inclusive com dolo evidente e capacidade de incutir temor real nas vítimas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
7. Mostra-se imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal, quando comprovado que os crimes foram praticados sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, como na hipótese em que a negligência no cuidado de cães resultou na morte do animal de estimação dos réus, gerando abalo emocional diretamente relacionado às condutas delitivas.
IV. Dispositivo
8. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 14; Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea c, 109, inciso VI, 117, inciso I e 147, caput; Código de Processo Penal, artigos 149, 386, incisos II, III, V e VII, e 399, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 11/3/2025, DJEN 31/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0706372-52.2024.8.07.0020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 6/3/2025, DJe 19/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0702339-50.2023.8.07.0021, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0722251-30.2022.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 5/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0706752-34.2021.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 16/10/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0701899-03.2022.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/6/2024, DJe 15/7/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0001314-46.2018.8.07.0012, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/2/2023, DJe 8/3/2023.